Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-48.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006209-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. E. D. R. D. A. - CPF: 069.482.091-14 (AGRAVADO), EIDE APARECIDA DORNELAS - CPF: 007.569.241-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR MENOR DE IDADE –
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
– IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO DO CONTRATO – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se pode olvidar que a rescisão contratual, mesmo nos casos de suspeita de fraude, deve ser precedida da respectiva notificação prévia do consumidor usuário do plano, para que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe afeta, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1005616-90.2024.8.11.0041, movida por L. E. D. R. D. A., representado por Eide Aparecida Dornelas, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora restabeleça o plano de saúde do autor, no prazo de cinco dias.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta que a parte agravada,
“omite que o cancelamento ocorreu em razão de fraude”
, mesmo
“admitindo tacitamente a sua ocorrência, tendo em vista que, apesar da grave acusação, não o impugnou, revelando-se a fraude um fato incontroverso”
.

Esclarece que
“o contrato firmado pelo Agravado junto a esta Operadora foi cancelado não porque o seu advogado anterior era dono de uma clínica de tratamento multidisciplinar, mas porque ocorreu a fraude pela adulteração de documento particular emitido por esta Agravante, cujo objetivo final e ilegal era obrigar a operadora fornecer tratamento fora de sua rede credenciada”,
em claro prejuízo à Unimed Cuiabá.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 206937695).

Sem contraminuta, Id. 211010685.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues De Barros, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 215217661).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara

A controvérsia versa acerca da legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde em razão de fraude, que segundo expõe a Agravante, foi cometida pela parte Agravada.

A Lei nº 9.656/981, em seu artigo 13, inciso II, apenas autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a sua notificação seja devidamente comprovada, até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

Como bem esclarecido pela nobre representante do
parquet
estadual, sem prévia e necessária instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, inviável e temerário definir de forma inequívoca o comportamento ardil do Agravado.

Havendo alegação de suspeita de fraude, o mínimo são provas robustas para que a opção pelo distrato unilateral não se torne conduta ilícita e abusiva. Até porque, embora a celebração de um contrato seja, em regra, livre, o distrato é um ônus, que pode, por vezes, configurar abuso de direito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO SEGURADO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 51 E 84 DO CDC. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia tratada nos autos originários cinge-se à possibilidade do Plano de Saúde promover o cancelamento unilateral do contrato, diante da alegação de ocorrência de fraude na contratação. 2. A resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora é admitida no ordenamento jurídico, uma vez que a Lei nº 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos dessa espécie. 3. Não se pode olvidar que a rescisão contratual, mesmo nos casos de suspeita de fraude, deve ser precedida da respectiva notificação prévia do consumidor usuário do plano, para que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe afeta, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório. 4. Compulsando os documentos acostados aos autos, não houve juntada pela Agravante de prévia notificação do consumidor/usuário da efetivação da resilição contratual, o que denota falha na prestação dos serviços, bem como, nítida afronta aos princípios da boa-fé e função social do contrato. 5. Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, infere-se, irretocável o decisum do juízo singular. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e examinados os autos do Agravo de Instrumento nº 8005435-37.2019.8.05.0000, em que são partes AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e JOSE FIRMINO DE CASTRO, Agravante e Agravado, respectivamente. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões do voto do Relator”
(TJ-BA - AI: 80054353720198050000, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPERADORA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal. A Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, expressamente, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica pela operadora de saúde. A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao usuário, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete. Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano ocasionado. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houver o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(N.U 0054548-44.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

Portanto, não se pode olvidar que a rescisão contratual, mesmo nos casos de suspeita de fraude, deve ser precedida da respectiva notificação prévia do consumidor usuário do plano, para que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe afeta, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório.

Assim, ausente provas contundentes quanto a ocorrência de situação que exonere a Recorrente da responsabilidade contratual assumida, aliado à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora restabeleça o plano de saúde do autor, no prazo de cinco dias.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024